Tribunal: TJDFT
Processo: 0745945-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou a penhora no rosto dos autos de crédito da devedora depositado judicialmente em outra ação. O fundamento do agravo reside em eventual impenhorabilidade do numerário. Uma vez que o ordenamento processual prevê instrumento específico para a impugnação da penhora, foi facultado à agravante se manifestar acerca dos pressupostos de admissibilidade recursal. Sobreveio pedido de desistência do recurso. É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403